Tribunal: STF
Processo: AI 672577
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-11-11
Data de publicação: 2008-11-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE
   OFENSA A GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO PROCESSO. INSUBSISTÊNCIA.
O aresto impugnado, em que pese haver dissentido dos interesses
   da parte agravante, está devidamente fundamentado. Logo, não cabe
   falar em ofensa ao inciso IX do art. 93 da Constituição
   Federal.
Não bastasse, eventual ofensa à Carta Magna, se
   existente, ocorreria de modo reflexo ou indireto, o que não
   autoriza a abertura da via extraordinária.
Agravo regimental
   desprovido.